Tribunal: CARF
Processo: 10166.722150/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722150/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.565 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CLINICA INTEGRADA DE SAUDE BUCAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
A opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano-calendário.
Recurso Voluntário Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722150/2015-23
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722150/2015-23

Trata-se de solicitação para exclusão da empresa do Simples Nacional, retroativa à data de
sua inclusão no regime, ocorrida em 01/01/2015.

O interessado alega que na qualidade de optante pelo Simples Nacional teve a sua carga
tributária majorada em relação ao regime do Lucro Presumido.

O Despacho Decisório no DD 0185/2016 – Diort/DRF/DF, de 19/02/2016 indeferiu tal
pedido por falta de amparo legal.

Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, o seguinte:

a) que, para que possa continuar a desenvolver a sua atividade fim, a impetrante deve
desembolsar maior carga tributária quando da aquisição das receitas de sua atividade no
regime Simples Nacional, em comparação ao regime anteriormente adotado com base no
regime do Lucro Presumido.

b) que, diante dos fatos, terá sua carga tributária incontestavelmente aumentada, com o
agravante do momento de contenção de consumo que assola o país, não havendo outra
alternativa senão o deferimento do pleito.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL

Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
A opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo o ano-calendário.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722150/2015-23

O contribuinte no ano calendário de 2015 optou pelo SIMPLES Nacional.
Contudo, ao perceber que a referida opção aumentou sua carga tributária se comparada com o
lucro presumido, solicitou retroativamente à Receita Federal do Brasil sua exclusão do referido
programa.

Para a solucionar esta questão busco fundamentação na Lei Complementar no
123/2006, in verbis:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a
ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.

(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I – por opção;
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I – na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de
janeiro;

Assim conforme dispõe a legislação que rege a matéria, a opção pelo SIMPLES
Nacional é válida para todo o ano calendário, contudo o contribuinte poderia mudar sua opção
para o Lucro Presumido se tivesse comunicado a Secretaria da Receita Federal até o último dia
útil de janeiro de 2015.

Como tal comunicação não foi efetuado dentro do prazo legal, a mudança solicitada
não poderia ter sido deferida pela autoridade fiscal.

Assim também não merece prosperar este argumento da Recorrente.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.565 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722150/2015-23

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital